Tribunal: TCU
Processo: 016.925/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da inexecução parcial de termo de compromisso firmado para a complementação e recuperação de 142,8km de estradas vicinais de acesso e internas a assentamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de revisão interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta contra o Acórdão 10681/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 8298/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o exame do agravo interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimental, por perda de objeto; 9.2. conhecer do recurso de revisão interposto para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao recorrente e aos demais interessados.